Tribunal: TJDFT
Processo: 0716171-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716171-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: CARLOS ATILA MENDONCA BUENO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO PAN S.A. contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0738965-70.2019.8.07.0001, movido por CARLOS ATILA MENDONÇA BUENO, rejeitou a impugnação à penhora (ID 90119049, origem). Nas razões (ID 25822501), narra tratar, na origem, de cumprimento de sentença movido em seu desfavor, no qual o exequente busca o recebimento das quantias oriundas de repetição de indébito. Relata ter sido realizada penhora online em suas contas bancárias sem a observância da determinação contida no título judicial, no sentido de que o requerente deveria proceder à devolução dos valores recebidos pelo empréstimo. Assevera ser manifesto o excesso da constrição, pois não obedecida a compensação de valores. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, haja vista o risco de lesão grave e de difícil reparação. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 25822503). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Consoante relatado, o agravante busca a reforma de decisão que rejeitou a impugnação à penhora (ID 90119049, origem). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise perfunctória da questão, verifico a inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar. Compulsando os autos de origem, observa-se que os valores devidos pelo requerente já foram transferidos à instituição financeira executada, não havendo se falar em nova compensação. A propósito, confira-se o trecho da decisão ora combatida (ID 90119049, origem): “Aos ID's 52361544 e ID 52361614 constam os comprovantes de transferência emitidos pelo credor a favor do devedor nos valores de R$ 33.478,55 e R$ 16.456,43, totalizando R$ 49.934,98, exatamente o valor reclamado na impugnação. Dessa forma, observa-se que não há que se falar em abatimento nos cálculos do credor, uma vez que os valores já foram devidamente restituídos”. Ademais, embora sustente a existência de valores ainda em aberto, o agravante não aponta o montante que entende devido. Resta, portanto, afastada a plausibilidade do direito invocado. Por fim, ausente o risco de dano, porquanto o julgador a quo condicionou a expedição de alvará em favor do credor à preclusão da decisão resistida. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 24 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator